Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701108-41.2020.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA RITA DA SILVA BONFIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. REJEIÇÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. FUNDO PASEP. ADMINISTRADOR DAS CONTAS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de o Banco do Brasil S.A. não ostentar legitimidade passiva para responder por desfalques nas contas PASEP. 1.1. Em seu recurso, a autora pede a cassação da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do banco réu. 1.2. Em sede de contrarrazões, o réu levanta as preliminares de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, de litisconsórcio passivo necessário com a União e de ilegitimidade passiva. 2. DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: 2.1. Por exigência do artigo 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. No caso, não prospera o argumento de afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça recursal, é possível compreender, com clareza, que a pretensão se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 2.3. Com efeito, a apelante expos os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que tange à legitimidade passiva do réu. 3. DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO: 3.1. O artigo 109, I, da Constituição Federal estabelece que compete aos Juízes Federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. 3.2. No caso, verifica-se, de plano, que nenhuma das pessoas jurídicas de direito público discriminadas no aludido dispositivo constitucional compõem o polo passivo da presente lide. 3.3. É de se registrar que, da legislação de regência sobre o tema (LC no 8/1970, Lei no 9.365/96 e Decreto no 4.751/03), pode-se apreender que as atualizações monetárias e os juros incidentes seguem as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S/A creditar, nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. 3.4. Uma vez realizados os depósitos pela União à entidade financeira, a responsabilidade pela administração dos recursos caberá a esta instituição, mediante observância dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. 3.5. Apesar de os percentuais e índices indexadores relativos à correção monetária necessitarem de autorização e regulamentação por parte do órgão público competente, a operação bancária de efetivo crédito da atualização monetária cabe à instituição financeira responsável pelo programa. 3.6. O requerente não se insurge contra os depósitos realizados pela União, mas contra a conduta única e exclusiva do banco ao administrar sua conta do PASEP, o qual teria deixado de proceder à correta atualização dos valores depositados. 3.7. Logo, não há que se falar incompetência absoluta da Justiça Estadual, nem tampouco de litisconsórcio necessário com a União. 3.8. De inteira incidência no caso a orientação do enunciado no 556, da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao dizer que “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. 4. DA LEGITIMIDADE PASSIVA: 4.1. A pretensão da autora está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira ré, a qual teria deixado de realizar a atualização monetária e de aplicar os juros devidos sobre os depósitos creditados em sua conta PASEP, mantida pelo Banco do Brasil. 4.2. Muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados (art. 5o da Lei Complementar no 8/70), fato que demonstra a legitimidade da instituição bancária para figurar no polo passivo.4.3. Precedente da Turma: “O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito”. (2a Turma Cível, PJe no 0730899-38.2018.8.07.0001, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 15/4/2019). 5. Apelação conhecida e provida. 5.1. Sentença cassada. O recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, artigo 4o-A da Lei 9.365/96, 3o, 4o e 12o, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, asseverando que a entidade bancária é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente causa, pois é o Conselho Diretor do PIS/PASEP que delibera sobre o cálculo da atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e, inclusive, resolve os casos omissos quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS/PASEP. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir que tange à suposta afronta aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, artigo 4o-A da Lei 9.365/96, 3o, 4o e 12o, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025